Tribunal: TJMT
Processo: 1004965-77.2021.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004965-77.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SEBASTIANA SOUZA LIMA - CPF: 549.845.051-68 (RECORRENTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA – ZONA RURAL DISTRITO DE PAREDÃO GRANDE – DEMORA DE APROXIMADAMENTE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS PARA REESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REJEIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os danos causados aos consumidores, em decorrência das reiteradas interrupções do fornecimento de energia, por suposta necessidade de realização de melhoramentos na rede de transmissão energética, devem ser indenizados, eis que faz parte do risco da atividade empresarial, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, e art. 14, parágrafo 1.o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.068/90).

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, em virtude da interrupção indevida do fornecimento de energia na unidade consumidora da parte recorrida, situada na zona rural (Distrito do Paredão Grande) quer perdurou durante 31/03/2021 à 01/04/2021 e posteriormente de 30/10/2019 à 01/11/2019, totalizando aproximadamente 48 (quarenta e oito) horas de interrupção indevida de serviços energéticos.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Mérito

1.1. Inexistência de conduta ilícita e da ausência de prova dos alegados danos morais.

1.2. Combate o valor indenizatório.

1.3. Da condenação por litigância de má-fé.

1.4. Do prequestionamento.

O recorrido apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Mérito

Rejeito tal proposta recursal, pois o conjunto probatório formado nos autos revela que no ano de 2017, a população do Município de São José do Povo externou reclamação pública a respeito de constantes interrupções no fornecimento de energia, levando tal notícia a ser documentada por reportagem jornalística e abertura de inquérito civil, pelo representante do Ministério Público.

Segundo notícia trazida pela própria empresa recorrente, tais interrupções decorreram da necessidade de realização de obras no trecho energético da região, com a ressalva de que sempre procurou minimizar os transtornos causados, buscando imediato restabelecimento do fornecimento de energia.

É nesse contexto fático-jurídico que, a meu sentir, deve ser confirmada a responsabilidade civil da parte recorrente, pois o caso registrado nos autos não se trata de esporádica interrupção do fornecimento de energia em que a ANEEL estabelece prazo de até 04 horas como razoável para o conserto de eventuais irregularidades na rede elétrica (Resolução 410/10).

Como já salientado alhures, o tema aqui abordado diz respeito às consequências de reiteradas interrupções do fornecimento de energia, por suposta necessidade de realização de melhoramentos na rede de transmissão energética, e por isso, entendo que os danos causados aos consumidores, deem ser indenizados pela parte recorrente, eis que faz parte do risco da atividade empresarial. Esse é o princípio jurídico acolhido pelo sistema jurídico brasileiro, conforme estabelece o art. 927, parágrafo único, do Código Civil, e art. 14, parágrafo 1.o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.068/90), senão vejamos:

CCivil:

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único
. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

CDC:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1o
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I
- o modo de seu fornecimento;

II
- o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III
- a época em que foi fornecido.

Por tais razões, penso que os danos morais devem ser ratificados por este Colegiado, eis que as regras de experiência comum (art. 5.o da Lei n.o 9.099/95) demonstram que reiteradas interrupções no fornecimento de energia é fato gerador de abalo emocional acentuado e por isso, indenizável.

Assim é da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. INDENIZAÇÃO PAGA POR SEGURADORA EM RAZÃO DOS DANOS DECORRENTES EM DISTÚRBIOS ELÉTRICOS. DIREITO DE REGRESSO EM RELAÇÃO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DO CDC POR SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. 1. A aplicabilidade do CDC na ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia elétrica não decorre da relação jurídica existente entre elas, mas sim da relação que há entre a concessionária e o segurado, uma vez que, ao pagar a indenização do seguro, a seguradora subroga-se no direito do segurado (Súmula 188 do STF). 2. A responsabilidade da concessionária de serviços públicos é de natureza objetiva, bastando, portanto, a comprovação do prejuízo e o seu nexo de causalidade com a conduta da cessionária, não havendo que se discutir a existência de culpa na aludida conduta (art. 37, § 6o, da CF). 3. Não há que se falar em excludente de ilicitude por caso fortuito ou força maior, haja vista que a oscilação de energia na rede, ainda que decorrente de fortes chuvas, está embutida no risco da atividade exercida pela concessionária apelante, constituindo fortuito interno, que não afasta a responsabilidade civil.APELO DESPROVIDO.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 05091929620198090137, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 28/04/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/04/2020)

2.2.
Redução do quantum indenizatório à título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

2.

Da litigância de má-fé.

Com relação a tal tese recursal de litigância de má-fé, tenho que merece ser rejeitada, eis que, no caso em testilha, não se visualiza comportamento malicioso contemplado no art. 80 do NCPC.

3.

Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por estas razões, conheço dos recursos e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022